Tribunal: TJMT
Processo: 1028299-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Impenhorabilidade de imóvel. Pequena propriedade rural. Preclusão. Objeção não arguida no momento processual oportuno. Bem de família. Não demonstrado. Executado que não se desincumbiu do ônus de provar que o bem constrito é usado de moradia e trabalhado pela família.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028299-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Confissão/Composição de Dívida, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), FABIO MEURER - CPF: 055.895.991-13 (AGRAVANTE), JOSE CILIBERTO MEURER - CPF: 660.766.339-72 (AGRAVANTE), RONALDO RIBEIRO - CPF: 050.347.569-60 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual
civil. Agravo de instrumento. Ação
de execução. Impen
hora
bilidade de
imóvel
.

P
equena propriedade rural
. Preclusão. Objeção não arguida no momento processual oportuno. B
em de família
. Não demonstrado.

E
xecutado que não se desincumbiu do ônus de provar que o bem constrito é
usado de moradia e
trabalhado pela família
. D
ecisão mantida
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pel
os executados
contra decisão que
determinou
a
retoma
da da prática dos
atos
expropriatórios
destinados
à alienação do imóvel penhorado nos autos, uma vez que nem o

Incra
, nem a União

s
e opuseram
ao praceamento do imóvel outorgado ao ora executado sob condição resolutiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar:
i) se é cabível
admitir a alegação de
impenhorabilidade do imóvel com base
no disposto no
art. 833, VIII, do CPC,
diante da condição de
pequena propriedade rural explorada em regime familiar; e
/ou
ii) se é possível enquadr
á-lo

no conceito de
bem de família para fins de afastar a constrição judicial
.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito de análise está restrito ao exame do acerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo de origem,

d
e modo que não se admite o conhecimento de questões não afetas ao conteúdo decisório do pronunciamento judicial objeto da impugnação recursal.

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
a “impenhorabilidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, a tempo e modo previstos na lei, ressalvada a alegação de impenhorabilidade de bem de família” (STJ - Terceira Turma - AREsp n. 2.787.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)
.

5.
C
ompete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel
rural
penhorado como bem de família
, de acordo com os termos dispostos no
art. 4º, § 2º
, da
Lei nº 8.009/90
.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
FÁBIO MEURER e JOSÉ CILIBERTO MEURER

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direit
o da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que nos autos da ação
de
“
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, convertida em “Execução por Quantia Certa”

(Proc. nº
1000201-69.2021.8.11.0094
), ajuizada
em desfavor dos
agravante
s

por

RONALDO RIBEIRO
, considerando que o
INCRA
e a
Fazenda Nacional não
se opuseram à

possibilidade de
alien
ar o imóvel penhorado nos autos, a despeito de o título de domínio ter sido outorgado pelo INCRA para o executado Fábio Meurer sob condição resolutiva, determinou que fosse retomado os atos destinados ao praceamento do bem,
com o acréscimo de que essa particular situação relacionada ao registro do imóvel conste do edital do leilão e que
seja resguardado, na distribuição do produto da venda, o valor correspondente aos créditos
informados pela
União e
pelo
INCRA
nos autos
(cf. Id. nº

199542130

dos autos de origem
).

O
s
agravante
s

sustentam a
impenhorabilidade do imóvel
a ser levado à leilão,
uma vez
que
se trata
de
pequena propriedade rural
,
que é

explorada em regime
familia
r
,
gozando da proteção constitucional e legal conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal
,
art. 833, VIII, do CPC
, e, ainda,
pela
própria
Lei nº 8.009/90
, que
estende

a

proteção
que confere ao bem de família à
pequena propriedade
rural; no mais, queixam-se de que
a decisão agravada desconsiderou o princípio da menor onerosidade ao devedor
, na medida em
que
o débito exequendo
corresponde a menos de 15% do valor do imóvel penhorado
, além disso,

ao longo do processo,
foram oferecidos bens móveis, propostas de pagamento em sacas de soja e até a divisão da área rural como alternativas menos gravosas à satisfação do crédito, todas rejeitadas pelo exequente
/agravado.

P
ede
,
pois
,

o
provimento do recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada, seja
reconhecida e declarada a impenhorabilidade do imóvel em questão, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal
(
cf. Id. nº
308496851
).

A decisão vinculada ao Id. nº
309552372

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O
agravad
o
ofert
ou
contrarrazões
junto ao
Id. nº
314744374
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 315526355, interposto pelo executado/agravante contra a decisão vinculada ao Id. nº 309552372, que, ao receber este Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, tenho que, uma vez que aquela interposição visa discutir a mesma matéria objeto do mérito recursal, estando o presente recurso (principal) instruído e apto para julgamento, passo diretamente ao enfrentamento da controvérsia objeto deste Recurso de Agravo de Instrumento, o que compreende – e esvazia por completo – o objeto do Recurso de Agravo Interno.

O processo de origem concerne a
ação de
Execução para Entrega de Coisa Incerta
, convertida em Execução por Quantia Certa, lastreada na obrigação contida na
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária
, firmada entre as partes em 10.10.2019,
consubstanciada no dever de entrega de 1.500 sacas de soja.

Em decisão proferida em 17.03.2023, diante da recalcitrância dos executados em cumprir com a obrigação assumida, seja por meio da entrega do produto, seja através do pagamento em espécie, o MM. Juiz deferiu o pedido de penhora do imóvel dado em garantia hipotecária (
matrícula nº 3.851
do CRI da comarca de
Tabaporã
/
MT
).

Em 02.09.2024, próximo à data designada para o praceamento, os executados vieram aos autos para suscitar a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem público, já que o real titular da propriedade é o INCRA, e pedir a suspensão do leilão.

E
m decisão datada de 05.09.2024, ao verificar que o imóvel penhorado
realmente
está l
ocalizado
em

p
rojeto de assentamento rural
e que consta registrado em sua matrícula que o INCRA o outorgou ao executado Fábio Meurer em condição resolutiva, o MM. Juiz ordenou a suspensão do leilão designado para data próxima e a expedição de ofício ao INCRA para ciência e prévia manifestação quanto à alienação judicial do bem.

Na decisão agravada,
após manifestação do INCRA e da União de que não se opõe à alienação judicial do imóvel, o MM. Juiz
dispôs o seguinte:

“
Trata-se de execução para entrega de coisa incerta, convertida em execução para pagamento de quantia certa, na qual foi realizada penhora sobre
imóvel rural denominado
‘
Sítio Santo Antônio
’
, localizado no Projeto de Assentamento Rural Mercedes Benz I e II, município de
Tabaporã
/MT, avaliado em R$ 4.050.000,00, conforme auto de avaliação juntado aos autos (Id. 125597523).

O imóvel foi outorgado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ao executado Fabio Meurer sob condição resolutiva, a título de unidade familiar, conforme documentação constante nos autos.

Houve questionamento acerca da titularidade e da possibilidade de alienação do referido imóvel, em razão de sua origem pública e da condição resolutiva imposta pelo INCRA.

O INCRA manifestou-se nos autos (Id 169192272), não se opondo à alienação judicial do imóvel, limitando-se a requerer manifestação sobre os ônus averbados na matrícula e a reserva do valor devido em caso de arrematação.

A Fazenda Nacional, por sua vez, também se manifestou (Id. 166056400), informando a existência de débitos inscritos em dívida ativa em nome do executado e requerendo a reserva do valor correspondente para satisfação do crédito tributário.

O
J
uízo, em decisão de Id. 168099658, suspendeu o leilão inicialmente designado para análise da titularidade e legalidade da penhora, determinando a realização de audiência de conciliação e oficiando o INCRA para manifestação.

Posteriormente, este Juízo determinou a intimação da parte executada, para indicar bens passíveis de penhora, observando a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, todavia o executado não se manifestou.

Na sequência o exequente pugnou pelo prosseguimento na alienação judicial do bem penhorado nos autos, observando-se os valores devidos pelo executado a União e ao INCRA.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Considerando o exposto, verifica-se que, embora o imóvel tenha origem pública e esteja submetido a condição resolutiva, a manifestação do INCRA e da Fazenda Nacional não obstam a alienação judicial para satisfação do crédito exequendo, desde que respeitados os direitos da União e do INCRA.

Ademais, a legislação processual civil permite a alienação judicial de bens penhorados para satisfação de créditos, observando-se as garantias legais e o devido processo.

Diante disso, DEFIRO o pedido do exequente para retomada do leilão do imóvel penhorado, determinando:

1. A imediata comunicação à leiloeira nomeada para que proceda à realização do leilão público, na modalidade eletrônica, nos termos do edital já aprovado, ou, caso necessário, a designação de novo leilão, observando-se as regras legais aplicáveis;

2. Que conste expressamente no edital do leilão a averbação do título de domínio do imóvel denominado "Sítio Santo Antônio", localizado no Projeto de Assentamento Rural Mercedes Benz I e II, município e comarca de
Tabaporã
-MT, sob matrícula nº 3.851 no Cartório do 1º Ofício de
Tabaporã
/MT. Ficando registrado que se trata de título de domínio sob condição resolutiva, expedido pelo INCRA, com área total de 55,3901 hectares, conforme memorial descritivo e coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, registrado e certificado em 16/02/2017.

3. Que seja resguardado, na distribuição do produto da venda, o valor correspondente aos créditos da União e do INCRA, conforme manifestação e débitos informados nos autos;

4. Que sejam intimados os executados e demais interessados para ciência da retomada do leilão, bem como para que possam exercer seus direitos processuais;

5. Que seja mantida a penhora e avaliação do imóvel até a efetiva alienação, com observância das disposições legais pertinentes;

6. Que, após a realização do leilão, seja oportunizado o prazo legal para apresentação de impugnações e demais medidas cabíveis.
”

O
agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cujo
âmbito
de análise está restrito ao exame do acerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo de origem,

daí porque
a matéria passível de ser discutida e decida
agora,
nesta via recursal
, é
restrita
aos temas
abordad
os
e decidid
os
na decisão
objeto da presente impugnação recursal.

Como já citado, a decisão que deferiu a penhora do imóvel
denominado
“
Sítio Santo Antônio
”
, com área de 55,39 ha,
objeto da
matrícula nº 3.851
do CRI da comarca de
Tabaporã
/
MT
,
foi proferida no dia
17.03.2023, sendo o ato formalmente cumprido no dia
15.06.2023
, sucedendo que, mesmo tendo sido
devidamente cientificados/intimados
em
cada
ocasi
ão
, os executados/agravantes nada positivaram nos autos,
não

tendo
apresenta
do

nenhuma objeção
no
momento
processual
oportuno,
ou seja, dentro do prazo legal para impugnar a penhora
.

Foi
somente em 02.09.2024,
mais de um ano depois, e apenas
após publicado o edital do leilão, é que eles resolveram aparecer nos autos para requer a “suspensão do leilão”, sob o argumento de que a “
titularidade do imóvel em questão pertence ao INCRA, conforme Auto de Avaliação juntado aos Autos (Id 125597523), o que levanta sérias dúvidas sobre a legitimidade da penhora e do leilão ora designado
, (já que)

a
alienação de um bem público sem o devido processo legal configura uma violação flagrante do regime jurídico aplicável aos bens públicos
” (cf. Id. nº
167591832
dos autos de origem),
sendo que, na referida petição, embora tenham discorrido sobre a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade e citado, meramente de passagem, que o imóvel constituiria “pequena propriedade rural”, não houve arguição da tese de impenhorabilidade sob esse fundamento ou por se tratar de “bem de família”, mas sim, e tão somente, porque seria imóvel pertencente à União.
E, até agora, nenhuma outra arguição de impenhorabilidade do imóvel aportou aos autos de origem.

Fren
te a esse cenário,
como a arguição de impenhorabilidade pelos motivos aqui
levantados
sequer cheg
ou
a ser
submetido ao Juízo de origem,
não sendo objeto do pronunciamento judicial contido na decisão objeto do presente
agravo de instrumento, a verdade é que este recurso sequer merecia ser conhecido, afinal
, as questões suscitadas
transcende
m
os limites objetivos da cognição cabível nesta seara recursal, cuida
ndo
-se de
proposição de
discussão inédita
por meio de indevida inovação recursal.

Não obstante, considerando que
a
“
impenhorabilidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, a tempo e modo previstos na lei, ressalvada a alegação de impenhorabilidade de bem de família
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AREsp
n. 2.787.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)
,
e
que
a pretensão recursal
está fundada muito mais na hipótese de impenhorabilidade
disciplinada
no
art. 833, VIII, do CPC
do que na
quela prevista na
Lei nº 8.009/90
(Bem de Família), tanto é que não se vê grandes esforços para tentar convencer da destinação como moradia do imóvel,
cumpre-me apenas reconhecer a
preclusão no que tange à 1ª hipótese e, quanto a 2ª,
rejeitá-la prontamente, na medida em que
, além da lacônica alegação nesse sentido, tendo os agravantes emprestado esforço muito aquém do necessário para demonstrar o enquadramento do imóvel rural em debate no conceito legal de bem de família (
Lei nº 8.009/90
,
arts
. 1º e 4º, § 2º), as
informações
constantes d
o auto de avaliação do imóvel
já afastam

a possibilidade de enquadrá-lo como
“
bem de família
”
,
em especial

por
que “o
Sitio não possui muitas benfeitorias, apenas um barracão para guardar os maquinários
”
, ou seja, não serve de moradia, muito menos é
trabalhada pel
a
família com o objetivo de garantir o
seu
sustento
.

Para encerrar
, argumento como o de que a
penhora e alienação judicial do imóvel
vai de encontro ao princípio da menor onerosidade, não comove e nem demove a conclusão decisória de
dar continuidade aos atos expropriatórios
, tendo em vista que a execução se norteia precipuamente pelo princípio do interesse do credor, sendo que, na hipótese, os meio
s
menos gravoso
s
à quitação do débit
o
indicados pelos agravantes já foram recusados e considerados infrutíferos ou não haviam sido apresentados então, não sendo aqui o meio adequado de fazê-lo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025